Tribunal: TJDFT
Processo: 0734489-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por PAULO ROBERTO RIBEIRO, em face de ato do PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. O impetrante alegou que foi reprovado na segunda fase do XXXII Exame de Ordem dos Advogados do Brasil, realizado dia 08/08/20021, mas teria havido “erros grosseiros” na correção da peça prático-profissional e omissão na análise de seu recurso. Requereu a concessão da liminar, a fim de que a autoridade impetrada tome as providências necessárias para assegurar a atribuição da nota correta (ID 30239573). Intimado a se manifestar quanto à eventual incompetência deste órgão recursal, pugnou pelo encaminhamento dos autos ao Juízo competente (ID 30353571). É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. Outrossim, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. No caso, o impetrante apontou como autoridade coatora o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja função delegada tem natureza federal. Logo, à luz do art. 109, VIII, da Constituição da República, a competência é da Justiça Federal. A propósito, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DE SUBSEÇÃO DA OAB. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 1. Em regra, a competência para o processamento do mandado de segurança é identificada perquirindo-se a natureza da autoridade impetrada. Se for autoridade federal, a competência será da Justiça Federal; se estadual, do Poder Judiciário estadual. 2. Há situações em que a autoridade apontada como coatora exerce funções em entidades que, ou são de direito privado, ou não integram os quadros da administração pública direta ou indireta. No caso da OAB, o STF entende que se trata de um serviço público independente, categoria única no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 3. Nesse contexto, a natureza da pessoa jurídica não será o elemento chave para a identificação da competência para o processamento do mandado de segurança. O que deverá ser observado, nessas situações, é a origem da função que foi delegada à autoridade. 4. As funções atribuídas à OAB pelo art. 44, I e II, da Lei n. 8.906/94 possuem natureza federal. Não há como conceber que a defesa do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Fundamentais, a regulação da atividade profissional dos advogados, dentre outras, constituam atribuições delegadas pelos Estados Membros. 5. Portanto, o presidente da seccional da OAB exerce função delegada federal, motivo pelo qual a competência para o julgamento do mandado de segurança contra ele impetrado é da Justiça Federal. Precedente: (EREsp 235.723/SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, Corte Especial, julgado em 23.10.2003, DJ 16.8.2004, p. 118.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1255052/AP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012) Desse modo, declino da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Intime-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator